Tribunal: TJSP
Processo: 4001546-81.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. Tarifa de avaliação de bens (cláusula 3.23.3). Tarifa por serviços prestados por terceiros (cláusula 3.23.2). Inexibilidade. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.578.553/SP), é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

Ementa:

APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. Tarifa de avaliação de bens (cláusula 3.23.3). Tarifa por serviços prestados por terceiros (cláusula 3.23.2). Inexibilidade. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.578.553/SP), é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, desde que haja a especificação e a comprovação dos serviços a serem efetivamente prestados, o que não sobejou comprovado na hipótese dos autos. Tarifa de inserção de gravame (cláusula 3.23.1). Exigibilidade. Serviço efetivamente prestado, valor razoável, presente o dever de informação ao consumidor. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001546-81.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BFB
LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado ARI PEDRO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no4001546-81.2013.8.26.0223 - Voto no 31433 ldDnf 2
Apelação Cível - no 4001546-81.2013.8.26.0223
Apelante/Réu:
BFB
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Apelado/Autore:
ARI PEDRO DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Comarca de Guarujá - 1a Vara Cível
Voto no 31433
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO
CONTRATUAL. Tarifa de avaliação de bens (cláusula 3.23.3).
Tarifa por serviços prestados por terceiros (cláusula 3.23.2).
Inexibilidade. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (REsp n. 1.578.553/SP), é válida a cobrança da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, desde que haja a especificação e a comprovação dos
serviços a serem efetivamente prestados, o que não sobejou
comprovado na hipótese dos autos. Tarifa de inserção de
gravame (cláusula 3.23.1). Exigibilidade. Serviço efetivamente
prestado, valor razoável, presente o dever de informação ao
consumidor. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de rescisão de contrato e
repetição de indébito, com requerimento de liminar de antecipação dos efeitos
da tutela” ajuizada por ARI PEDRO DA SILVA em face de BFB LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença (e-fls. 95/101), cujo relatório adoto, para declarar a resilição
contratual, a nulidade da cláusula contratual que estipulou a perda do VRG, a
inexigibilidade das parcelas vencidas após a devolução do bem, bem como
das tarifas discriminadas a fls. 02 (despesas de arrendamento), com exceção
da tarifa de cadastro. Determinou que a devolução do VRG ocorra somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no4001546-81.2013.8.26.0223 - Voto no 31433 ldDnf 3
o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior
que o total pactuado como VRG na contratação, nos termos da diretriz traçada
pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (REsp. n.o 1.099.212/RJ). No mais,
em razão da sucumbência mínima do Autor, consignou que o Réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, ora fixada
em R$ 2.000,00.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (fls. 121/129), tendo o Autor apresentado contrarrazões ao recurso
(fls. 147/159).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente
procedente a presente demanda ajuizada por consumidor contra instituição
financeira, que entendeu pela devolução do VRG pago, estabelecendo a
forma de liquidação da devolução, bem como da tarifa de cadastro, excluindo
as demais tarifas discriminadas (e-fls 02), além de condenar o Réu ao
pagamento integral das verbas de sucumbência.
Pretende o Réu em sede recursal a
reforma da decisão, sob a alegação de ausência de abusividade e de respeito
ao dever de informação sendo devidos tanto o VRG já pago, quanto as
seguintes tarifas: Inclusão de gravame eletrônico (Cláusula 3.23.1), Despesas
com serviços de terceiros (Cláusula 3.23.2), e Tarifa de Avaliação de bens
(Cláusula 3.23.3).
Pois bem.
De proêmio, insta observar que foi
observado que o C. Superior Tribunal de Justiça determinou, nos autos do
Recurso Especial no 1.578.526-SP, a suspensão de todos os processos
pendentes, que tramitem no território nacional, relativos a demandas nas quais
se discuta a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no4001546-81.2013.8.26.0223 - Voto no 31433 ldDnf 4
serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem (e-
fls. 166).
Assim, com o julgamento da controvérsia
pela Superior Instância, sob a égide dos recursos repetitivos, os autos
retornaram à conclusão para julgamento.
Destaca-se, ademais, que a respeitável
sentença foi prolatada em ocasião em que ainda vigorava o CPC de 1973, e
que a relação envolvida entre as partes é de consumo, sendo de rigor,
portanto, a análise da controvérsia, no que couber, à luz do CDC,
paralelamente ao CPC, de 1973.
Nessa toada, no que pertine à restituição
do VRG, tem-se que o magistrado deu correto deslinde à causa, determinando
a respectiva devolução nos termos delineados na r. sentença, pois como o
arrendatário não é obrigado a permanecer com o bem arrendado, uma vez
devolvido o veículo ou desfeito o arrendamento, como ocorrido in casu, crucial
a restituição do valor residual garantido pago por antecipação, cuidando-se de
hipótese de equalização de valores em razão da rescisão do contrato.
Inclusive, sobre o tema o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já o pacificou, em sede de recurso repetitivo,
quanto à obrigatoriedade da restituição do VRG, nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO
DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING.
INADIMPLEMENTO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
VALOR
RESIDUAL
GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C
do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de
arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o
valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação,
será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no
contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais". 2.
Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no4001546-81.2013.8.26.0223 - Voto no 31433 ldDnf 5
não provido.” (REsp 1.099.212 RJ, STJ, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 27/02/2013).
Quanto a possibilidade de manutenção
das tarifas cobradas em contratos bancários, tem-se que a Corte Superior
também já pacificou a questão, em sede do recurso repetitivo REsp no
1578553/SP. A propósito, confira-se as teses firmadas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no4001546-81.2013.8.26.0223 - Voto no 31433 ldDnf 6
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018, g.n.)
Deste modo, extrai-se dos autos que o
contrato (e-fls. 84/88), prevê expressamente a cobrança da tarifa de “Inclusão
de gravame eletrônico (Cláusula 3.23.1)”, bem como o serviço foi efetivamente
prestado, conforme se denota da anotação do ônus junto ao prontuário do
veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil (e-fls. 90), estando
ausente onerosidade excessiva, no valor cobrado de R$ 42,85, que constou
expressamente, atentando-se ao dever de informação, por conseguinte, sendo
tal tarifa devida.
Já no que se refere à Tarifa de Avaliação
de bens (Cláusula 3.23.3) e ao valor descrito como Despesas com serviços de
terceiros (Cláusula 3.23.2), tem-se que a instituição financeira não comprovou
a efetiva prestação desses serviços. Não se extrai dos autos qualquer indício
de que tenha havido efetiva avaliação do veículo dado em garantia, bem como
ausente especificação do serviço de terceiro a ser efetivamente prestado, o
que retrata abusividade na sua cobrança e ausência do dever de informação
nesse ponto, ensejando afastar tais cobranças.
Melhor sorte não resta ao Apelante/Réu
acerca da cobrança de “Serviços de Correspondente Bancário” (cláusula
3.23.6), em que pese a possibilidade dessa modalidade de cobrança em
contratos entabulados antes de 2011, nos termos das teses fixadas pelo STJ,
haja vista que no caso em tela, a instituição financeira apelante não cuidou de
trazer aos autos qualquer prova do pagamento do valor constante do contrato
a título de correspondente bancário, sequer há nos autos, prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no4001546-81.2013.8.26.0223 - Voto no 31433 ldDnf 7
contratação de eventual correspondente bancário.
Portanto,
ante
aos
fundamentos
explicitados, as razões do apelo prosperam em parte, sendo devida a tarifa
referente a inclusão de gravame no bem em questão, mantendo-se a r.
sentença no tocante a restituição do VRG pago, obedecido o parâmetro
estabelecido, devidas as tarifas referentes ao cadastro e à inclusão de
gravame, sendo as demais indevidas nos termos já expostos.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença “a quo”, para, em observância a tese
fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, declarar exigível a tarifa de
“Inclusão de gravame eletrônico (Cláusula 3.23.1)” tal qual a tarifa de cadastro,
excluídas as demais, mantendo-se a restituição do VRG pago, obedecido o
parâmetro estabelecido na r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora